Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. MIGRAÇÃO DE PLANO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelas Rés nos autos da ação cominatória, declaratória de inexistência de débito e de compensação por danos morais contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a abusividade da cobrança de multa por rescisão contratual em razão de migração de plano de telefonia e declarando a inexigibilidade do débito, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos dos Autores sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, requer que seja declarada a inexigibilidade apenas da multa rescisória (R$ 5.470,00).
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de multa por fidelização em caso de migração de plano contratual, quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor sobre a penalidade.
III. Razões de decidir.
3. A cláusula de fidelização é válida, desde que haja informação clara e prévia ao consumidor sobre suas consequências.
4. A migração de plano, com manutenção do vínculo contratual, não configura rescisão, especialmente quando ausente informação transparente sobre a incidência de multa.
5. A gravação apresentada pelas Rés não comprova consentimento livre e informado dos Autores.
6. A cláusula penal imposta sem o devido dever de informação (CDC, art. 6o, inc. III) é nula de pleno direito (CDC, art. 51, inc. IV).
7. O valor de R$ 5.470,00 referente à multa contratual é inexigível, mantendo-se a cobrança proporcional pelos serviços efetivamente prestados no valor de R$ 368,91.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível a multa contratual no valor de R$ 5.470,00.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de fidelização contratual é válida, desde que haja informação clara e prévia ao consumidor sobre sua existência e consequências. 2. A migração de plano com manutenção do vínculo contratual não configura rescisão, sendo indevida a cobrança de multa quando ausente consentimento informado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 31; 37; 51, IV; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.915, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 14.05.2013; TJDFT, Acórdão 1.159.519, Rel. Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 19.03.2019.